Tribunal: TJDFT
Processo: 0015887-69.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0015887-69.2016.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON CANUTO DOS SANTOS, FRANCISCO NUNES DOURADO NETO APELADO: FRANCISCO NUNES DOURADO NETO, MARCELO COSME FERREIRA MOREIRA, MARCOS ANTONIO FERREIRA SANTOS, EDILSON CANUTO DOS SANTOS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível conhecimento parcial do recurso por inovação recursal. Apresentada contestação por negativa geral, não é possível em sede de apelo, a parte trazer discussões fáticas. Brasília, DF, 27 de março de 2025 12:22:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador